Tribunal: STF
Processo: ARE 707753
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Concessão de serviço público de telefonia. 3. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base em legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. O acórdão recorrido não examinou a causa sob o enfoque dos dispositivos constitucionais tidos por violados. 5. Ausência de manifestação expressa da ANATEL para participar do feito. Competência dos juizados especiais. 6. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.